Tribunal: STF
Processo: ARE 1571834
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO DA MINORANTE FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA QUANTIDADE DE DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO PELO STJ. MERA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Habeas Corpus nº 971.094/RS, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, destaca-se que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sempre que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na hipótese.
2. O escopo da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal.
3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, através do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7 /2021), que ‘[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa’.
4. No caso, dado que a quantidade de drogas apreendida foi isoladamente sopesada para levar à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades criminosas, reputo evidenciado o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima.
5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 51)

2. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul aponta violação ao art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal. Argumenta que, contra o acórdão proferido em apelação, o meio impugnativo adequado seria o recurso especial, e não o habeas corpus, a fim de resguardar o contraditório e possibilitar a apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, nos limites de sua competência constitucional. Sustenta que “a questão acolhida na impetração – cabimento ou não do benefício do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – não caracteriza flagrante ilegalidade que autorize o descumprimento da arquitetura processual estabelecida pela Constituição Federal em matéria de habeas corpus e competência dos tribunais pátrios”. Assevera não caber ao STJ, na apreciação de habeas corpus, realizar a análise de provas dos autos a fim de concluir pela aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 60).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar a decisão recorrida em harmonia com o entendimento do STF, por ausência de ofensa constitucional direta e por incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 71).

4. No presente agravo, o recorrente argumenta que o entendimento do STJ não corresponde à jurisprudência do STF, a qual possui precedentes que se coadunam com a alegação deduzida no recurso extraordinário. Alega que “o recurso extraordinário não se destina a reexaminar os fatos do processo, mas a evidenciar a ilegalidade da conduta do STJ ao extrapolar os contornos jurídicos do habeas corpus e invadir a competência das instâncias ordinárias”.

5. Requer o provimento do presente agravo, com a consequente admissão e provimento do recurso extraordinário.

É o relatório. 

Decido. 

6. Não assiste razão ao agravante. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que admite a concessão de ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, mesmo diante de obstáculos processuais. No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus ao constatar ilegalidade manifesta. A Corte observou que o Tribunal de Justiça, ao negar a minorante do tráfico privilegiado, baseou-se unicamente na quantidade de droga apreendida. Tal fundamentação, de fato, diverge do entendimento consolidado do STF, segundo o qual, embora a natureza e a quantidade da droga configurem elementos determinantes na modulação da minorante do tráfico privilegiado, não são aptas, por si sós, a comprovarem o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MOTIVAÇÃO INSUBSISTENTE PARA AFASTAMENTO. 1. O afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, exige fundamentação idônea, sendo insuficientes meras suposições no sentido da habitualidade delitiva. 2. Embora a natureza e a quantidade da droga sejam elementos determinantes na modulação da minorante do tráfico privilegiado, não são aptas, por si sós, a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.143-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 202.042-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).

7. No que se refere à alegação de impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, é certo que a estreita via do writ, de cognição e instrução sumárias, não comporta a incursão aprofundada no acervo fático-probatório com vistas à revisão da dosimetria da pena. No caso concreto, todavia, diversamente do que sustenta o agravante, verifica-se que o STJ limitou-se a proceder à valoração jurídica de circunstância objetiva já delineada nos autos — a quantidade de entorpecentes apreendidos — utilizada pelo Tribunal de Justiça para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado. Assim, concluiu que o entendimento adotado pela Corte estadual encontrava-se em desacordo com a jurisprudência do STJ e do STF, sem que houvesse qualquer reexame do conjunto fático-probatório.

8. Esta Suprema Corte já assentou que “a valoração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos” (HC nº 129.590-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2018, p. 30/11/2018).

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator